Tribunal: TJSP
Processo: 1000714-73.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
REVISIONAL. Contrato de financiamento de veículo. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Inaplicabilidade da Lei de Usura. Capitalização de juros é legalmente permitida. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price. Juros remuneratórios estipulados à taxa de 2,31% ao mês no período de normalidade. Índice pouco superior a taxa média de mercado (1,8657142%). Licitude dos

Ementa:
REVISIONAL. Contrato de financiamento de veículo. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Inaplicabilidade da Lei de Usura. Capitalização de juros é legalmente permitida. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price. Juros remuneratórios estipulados à taxa de 2,31% ao mês no período de normalidade. Índice pouco superior a taxa média de mercado (1,8657142%). Licitude dos juros praticados. Não há no contrato previsão sob a rubrica "comissão de permanência". Há, sim, previsão de juros remuneratórios sobre o total do débito, juros moratórios e multa que não comportam devolução. Discussão acerca da regularidade dos juros remuneratórios no período de inadimplemento que descabe, para que se evite julgamento extra petita. Tarifa de cadastro. Ausência de previsão. Cobrança abusiva de seguro prestamista. Impossibilidade de escolha. Falha no dever de informação. Restituição dos valores pagos em excesso de forma simples. Pretensão de descaracterização da mora. Sumula 380, STJ. Ajuizamento da ação e pedido para consignação parcial da parcela mensal que não elidem a mora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.